Tribunal: TJDFT
Processo: 0004125-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. O pedido de busca de ativo financeiros via Bacenjud não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente.
3. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses.
4. Negou-se provimento ao apelo.